Tribunal: STF
Processo: ARE 1464677
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Programa Especial de Parcelamento (PEP) - Juros moratórios - Medida liminar que determinou o pronto recálculo do débito objeto de parcelamento para que os juros incidam de acordo com a taxa Selic - Discordância das partes quanto ao efetivo cumprimento da medida liminar - Decisão agravada que, diante do impasse, determinou a realização de perícia para constatação do efetivo cumprimento da decisão liminar - Determinação de perícia que não se revela incompatível com o rito célere especial da ação mandamental, já que a produção de prova pericial será restrita, no caso concreto, à conferência se, de fato, houve o efetivo cumprimento da medida liminar - Decisão mantida - Recurso não provido.”



    No RE (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao permitir a produção de prova pericial em sede de mandado de segurança, violou os arts. 2º; 5º, LIV e LXIX da CF/88, pois “desvirtuou-se o remédio constitucional, cuja dilação probatória - e, com isso, a produção de prova pericial - é vedada” (fl. 13, Doc. 9).



    Aduz que a via estreita do Mandado de Segurança não permite a dilação probatória, o que levaria à ausência de direito líquido e certo.



     Quanto à violação ao art. 2º da CF/1988, afirma que o Juízo local “violou o mencionado dispositivo legal, ao criar um procedimento para o mandado de segurança diverso do previsto pelo ordenamento jurídico, em especial, a CF/88 – que permite a sua impetração para a proteção de direito líquido e certo” (fl. 13, Doc. 9). 



    No que diz respeito à afronta ao art. 5º, caput, da CF/1988 (princípio da igualdade), deu-se em razão de ter sido criado “um procedimento próprio aplicável somente ao recorrido, ou seja, a produção de prova pericial em sede de mandado de segurança com o escopo de aferir a alegação de descumprimento da ordem não cabalmente comprovada” (fls. 13-14, Doc. 9).



    Pondera que “a CF/88 expressamente consagra o mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo”. Assim, não conseguindo a impetrante demonstrar, de plano, “a alegação de descumprimento da ordem judicial, resta evidenciado que a questão é complexa e não pode ser aferida no bojo do mandado de segurança, mas sim através de vias próprias” (fl. 14, Doc. 9).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e indeferir a prova pericial ora impugnada.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 9):



    “Em atenção ao disposto no artigo 1035, §2º, do CPC, cumpre enfatizar e demonstrar, preliminarmente, a REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DISCUTIDA. 



    A pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo está na defesa do procedimento do mandado de segurança, que não admite a dilação probatória, inclusive para aferir o cumprimento ou não da decisão judicial – pois desnaturaria o remédio constitucional. 



    A matéria constitucional recorrida possui relevantes aspectos de cunho econômico, pois pode ocasionar despesas referente a perícia em procedimento na qual é vedada, prejudicando a previsão orçamentária da União, Estado e Município - além de estender os custos do processo judicial ao arrepio do ordenamento jurídico. 



    O interesse social é o reflexo da comunidade porque o Estado nada tem de seu, é com o equilíbrio das contas públicas que os serviços são prestados e desenvolvidas as políticas públicas. Neste viés, descabe a adoção de procedimento inadequado à via processual eleita, como o remédio constitucional. 



    A relevância jurídica resta evidenciada pela possibilidade de surgirem inúmeras demandas como essa, na qual a parte desvirtua o procedimento do remédio constitucional, inclusive prolongando o processo - o que acarreta custos ao próprio Poder Judiciário. 



    Inegável que o recurso raro ora interposto transcende os interesses das partes envolvidas, já que se está tratando de recursos públicos, sendo de rigor que essa colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional relacionada ao art. 2º da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Na hipótese, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-6, Doc. 5):



    “Verifica-se que, impetrada a ação mandamental para o recálculo dos juros de mora do débito consolidado e os acréscimos financeiros do Programa Especial de Parcelamento PEP do ICMS, foi concedida medida liminar para “determinar que o polo passivo refaça o cálculo das prestações incluídas nos programas de parcelamento (PEP) do ICMS mencionados na inicial, excluídos os juros aplicados antes da celebração do parcelamento que excedam o índice federal vigente (Taxa SELIC) até o julgamento da ação, e que incidam sobre o débito da autora, até a data da adesão ao PEP. Deverá a parte ré emitir novas guias mensais, no prazo de 10 (dez) dias, caso haja saldo a pagar, limitando-se o valor correspondente aos juros de mora correspondentes à Taxa SELIC, bem como vedando-se, ainda, a inscrição do nome da parte autora durante esse período em cadastros de inadimplentes ou no CADIN, bem como protestar ou iniciar a execução judicial a eles correspondente” (f. 50/51 dos autos principais). 



    A seguir, a impetrante, ora agravada, noticiou o não cumprimento da medida liminar, sob o argumento de que “não refizeram o cálculo das parcelas inseridas no PEP do ICMS com a exclusão dos juros indevidos” (f. 78/80 dos autos principais), ao que a FESP rebateu a f. 81 dos autos principais, ao afirmar que “a decisão provisória foi cumprida e a impetrante já foi comunicada” (f. 81/82 dos autos principais). 



    Mesmo diante da informação da FESP quanto ao cumprimento da medida liminar, a impetrante persistiu na afirmação de que “a impetrada não cumpriu efetivamente a ordem liminar, visto que a Impetrante trouxe o cálculo realizado pela Taxa Selic (fls. 12/13), com memória de cálculo e os valores discriminados mês a mês (fl. 42), razão pela qual, se faz necessário que a Impetrada demonstre o cumprimento da decisão liminar com a apresentação da memória de cálculo para esclarecer a este MM. Juízo como chegou aos valores informados no doc. 01 desta petição” (f. 84 dos autos principais). 



    Diante disso, a decisão de f. 98/99 dos autos principais determinou à FESP a comprovação do cumprimento da decisão liminar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 



    Em cumprimento ao determinado, a FESP reiterou o cumprimento da medida liminar e esclareceu que “o valor total do PEP é de R$ 15.648.427,18, contudo esse total contém os acréscimos financeiros, que a autora sequer indicou em seu cálculo. Retirando os acréscimos financeiros, tem-se o total do débito consolidado (tributo, multa e juros) de R$ 11.765.008,16. Assim, o recálculo efetuado pela FESP é, na verdade, benéfico para autora em R$ 1.447.508,70, uma vez que ela indicou como valor total do parcelamento R$ 13.212.526,86. Resta, então, comprovado que a FESP cumpriu devidamente a ordem judicial, e na verdade apresentou valor melhores que aqueles apresentados pela autora. A planilha da autora não possui acréscimos financeiros, e poderia ser a única divergência, acaso a autora indicasse o valor que entende devido” (f. 111 dos autos principais). 



    Diante desse impasse, requereu a impetrante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar se houve, de fato, o efetivo cumprimento da medida liminar (f. 175/176 dos autos principais). Assim, constatada a necessidade de conferência dos cálculos apresentados pelas partes e o fato de que o quadro de servidores do Setor de Contadoria Judicial sofreu grande redução de contingente humano e não possui, dessa forma, meios para a verificação célere dos cálculos, a decisão agravada de f. 190/191 determinou a realização de prova pericial para apurar o efetivo cumprimento da decisão liminar. 



    Oposto embargos de declaração em face da r. decisão agravada, o D. Juízo de origem esclareceu que “o deferimento da prova pericial não se mostra incompatível com a via eleita, tendo em vista que a instrução probatória não recairá sobre o direito discutido nos autos, mas tão somente para demonstrar o efetivo cumprimento da decisão de fls. 50/52. Destaco que tal medida mostra-se necessária, pois o juízo não detem o conhecimento técnico necessário para aferir a correção dos cálculos apresentados pelas partes e, consequentemente, decidir sobre o eventual descumprimento da medida emergencial” (f. 206/207 dos autos principais). 



    De fato, verifica-se, após análise minuciosa dos autos principais, que a determinação de produção de prova pericial não se revela, no caso concreto, incompatível com a ação mandamental, de rito célere especial que não comporta dilação probatória. 



    Isso porque a produção de prova pericial será restrita, no caso concreto, à conferência se, de fato, houve o efetivo cumprimento da prova pericial, já que cada parte apresentou seu cálculo que entende como o correto para fins de cumprimento da determinação judicial. 



    Dessa forma, como o D. Juízo necessita de manifestação técnica para apurar se houve ou não o apontado descumprimento da medida liminar, correta a determinação de realização de perícia para fornecer os elementos técnicos para a decisão quanto ao efetivo cumprimento da decisão judicial.



    Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento ao recurso e manter a r. decisão agravada que deu a correta solução à questão, consideradas as particularidades do caso concreto. 



    O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo no mandado de segurança impetrado por Rodoviário Nossa Senhora da Penha Ltda. (proc. nº 1045461-18.2020.8.26.0053 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).” 



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem concluiu, à luz das peculiaridade do caso concreto, que a determinação da perícia não se revela incompatível com o rito especial do mandado de segurança, “já que a produção de prova pericial será restrita (…) à conferência se, de fato, houve o efetivo cumprimento da medida liminar já que cada parte apresentou seu cálculo que entende como o correto para fins de cumprimento da determinação judicial”. As razões do extraordinário, todavia, não refutaram esse fundamento, limitando-se a sustentar a inviabilidade de produção de prova pericial na via estreita do Mandado de Segurança. 



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, no que diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Mandado de Segurança, o Plenário desta CORTE, no julgamento do AI 800074-RG (Tema 318), fixou a seguinte tese:



    “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Na mesma linha:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV, E 17, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (AI 800.074, ministra Ellen Gracie – Tema n. 318/RG).



    2. a 6. (omissis...)



    7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.434.779-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 9/11/2023)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Ausência dos pressupostos de cabimento. Não demonstração da ameaça ou violação a direito líquido e certo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Súmula nº 279/STF. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.392.269-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente